Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-91.2025.8.11.0029
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001070-91.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO - CNPJ: 50.735.161/0001-00 (APELANTE), GABRIELI FONTANA - CPF: 806.125.470-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 062.322.901-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. REVELIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de utilização de limite de crédito em conta corrente, julgou procedente o pedido, mas afastou parcialmente os encargos contratuais pactuados, substituindo-os por critérios genéricos de correção monetária e limitando a incidência dos juros ao período anterior ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é lícito ao magistrado afastar, de ofício, encargos contratuais regularmente pactuados em contrato bancário; e (ii) se os encargos remuneratórios e moratórios podem ser limitados ao período anterior ao ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita apresentada pelo autor satisfaz os requisitos do art. 700 do CPC, sendo suficiente para embasar a pretensão monitória, sobretudo diante da revelia do réu, que atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 344 do CPC).

4.

Os contratos validamente celebrados possuem força obrigatória entre as partes, nos termos do art. 421 do CC, não sendo admissível a modificação judicial de cláusulas contratuais sem provocação da parte ou demonstração de ilegalidade ou abusividade.

5.

A intervenção de ofício do magistrado para afastar encargos contratuais afronta a orientação consolidada na Súmula 381 do STJ, que veda o reconhecimento de abusividade em contratos bancários sem provocação da parte interessada.

6.

Os encargos remuneratórios e moratórios possuem natureza jurídica distinta e incidem enquanto perdurar a inadimplência, sendo indevida a limitação temporal imposta na sentença, que restringiu sua incidência até o ajuizamento da ação.

7.

A substituição dos encargos pactuados por índices genéricos de atualização monetária, fixados por ato administrativo, somente se justifica na ausência de previsão contratual ou na constatação de nulidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a modificação, de ofício, dos encargos pactuados em contrato bancário, salvo demonstração de ilegalidade ou abusividade. 2. Os encargos remuneratórios e moratórios incidem até o efetivo pagamento da dívida, não podendo ser limitados ao ajuizamento da ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344 e 700; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 381; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Monitória
,
movida em face de
JOÃO PAULO MOREIRA DA SILVA
.

Nas razões recursais constantes no ID 356313880, o recorrente sustenta que a sentença merece reforma no tocante aos critérios de atualização do débito. Alega que o juízo de origem, ao constituir o título executivo judicial, deixou de observar os encargos contratualmente pactuados, substituindo-os por critérios genéricos de correção monetária, bem como limitando indevidamente a incidência dos juros remuneratórios.

Defende que, nos termos do contrato celebrado entre as partes, são devidos juros remuneratórios de 8% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, os quais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Sustenta, ainda, que a alteração dos encargos pelo magistrado ocorreu de ofício, sem provocação da parte contrária e sem reconhecimento de abusividade, o que violaria o entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, além de configurar julgamento extra petita.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam integralmente observados os encargos contratuais pactuados, com incidência até a data do efetivo pagamento do débito.

Regularmente intimada, a parte recorrida, deixou correr
in albis
o prazo para a apresentação da contraminuta.

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO
, ajuizou
Ação Monitória
em face de
JOÃO PAULO MOREIRA DA SILVA,
visando ao recebimento de quantia decorrente da utilização de limite de crédito em conta corrente (cheque especial), indicando como devido o valor atualizado de R$ 2.969,19, instruindo a inicial com documentos que reputou aptos à comprovação do débito.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo,
sentenciou o processo nos seguintes moldes:

(...) Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

De proêmio, registro que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Conforme certificado em id. 199024819, mesmo tendo sido citada, a requerida
JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA
não apresentou peça de defesa adequada ao processo, motivo pelo qual
DECRETO
sua revelia.

Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução.

Razão pela qual, veio garantir seu direito através da presente Ação Monitória.

A inércia da requerida demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar.

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 e seguintes do mesmo Diploma Legal e estes acarretam as consequências jurídicas ali apontadas.

Na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal.

Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 702), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar, sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Pela documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a Requerente possui em seu poder, documento escrito, que comprova a dívida da Parte Requerida.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta
resolvo o mérito
da ação,
JULGANDO-A PROCEDENTE
em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, artigo 344 e artigo 700 e seguintes todos do Código de Processo Civil,
DECLARANDO
constituído de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 16.836,32 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno
a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (...) (ID. 356313877)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância se volta à verificação da legalidade da sentença no ponto em que, ao constituir o título executivo judicial em ação monitória, deixou de observar os encargos contratuais pactuados entre as partes, substituindo-os por critérios genéricos de atualização monetária, bem como limitando a incidência dos juros ao período anterior ao ajuizamento da demanda.

Conforme documentado nos autos, a parte autora instruiu a inicial com prova escrita apta a embasar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, tendo indicado, inclusive, os encargos contratuais incidentes em caso de inadimplemento, consistentes em juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

De outro lado, os fatos comprovados nos autos evidenciam que o magistrado singular, ao proferir a sentença, embora tenha julgado procedente a demanda, promoveu alteração no regime de encargos, determinando a atualização do débito pelos índices da Corregedoria-Geral da Justiça, a partir da citação, sem observância integral das cláusulas contratuais.

No direito das obrigações, deve-se reconhecer que os contratos validamente celebrados constituem lei entre as partes, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
, positivado no artigo 421 do Código Civil.

Com efeito, a parte requerida, embora regularmente citada, não apresentou embargos monitórios, deixando de exercer o contraditório quanto aos encargos exigidos. Nesse contexto, incide a regra do art. 344 do Código de Processo Civil, segundo a qual se presumem verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, inclusive quanto à higidez das cláusulas contratuais.

Ademais, a modificação dos encargos pelo magistrado, sem provocação da parte adversa e sem reconhecimento de ilegalidade ou abusividade, revela indevida intervenção judicial no conteúdo obrigacional, em afronta à Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
“havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva” (AgInt nos EDcl no AREsp n.1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021)

Ainda este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL) – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória. Não se aplica a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não demonstrado que os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100595520228110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Assim, conclui-se que os encargos remuneratórios e moratórios possuem natureza distinta e finalidades específicas: os primeiros remuneram o capital disponibilizado, enquanto os segundos visam compensar o atraso no cumprimento da obrigação. Ambos, portanto, persistem enquanto não adimplida a obrigação.

Sob esse enfoque, a limitação temporal imposta pela sentença recorrida não encontra respaldo legal nem jurisprudencial, implicando indevida redução do crédito da parte autora.

Ressalte-se, ainda, que a aplicação exclusiva de índices de correção monetária fixados por ato administrativo, em substituição aos encargos contratualmente estipulados, somente se justificaria na ausência de pactuação válida ou na constatação de ilegalidade, hipóteses não evidenciadas nos autos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença recorrida incorreu em erro ao afastar, ainda que parcialmente, a incidência dos encargos contratuais, devendo ser reformada para assegurar sua aplicação integral até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO,
para

determinar que, sobre o débito reconhecido, incidam integralmente os encargos contratuais pactuados entre as partes – notadamente juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual – desde os respectivos marcos contratuais até a data do efetivo pagamento.

Sem majoração das custas, em razão do provimento do recurso.

(STJ, Tema n. 1.059).

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026